Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005432-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação n.o 1001039-21.2019.8.11.0049, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo Autor/Agravado ESPÓLIO DE DIVINO ROSA DA SILVA e determinou a imediata expedição de mandado para cumprimento da ordem.
Nas razões recursais, a Agravante pugnou pela concessão da Justiça Gratuita para o processamento deste Instrumental, sob o argumento de que não possui condições de arcar com o preparo, sem prejuízo do sustento próprio; todavia, não anexou os documentos hábeis para comprovar a necessidade da benesse.
Dessa feita, intime-se a Agravante para comprovar a insuficiência financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, trazendo cópia da declaração de IRPF entregue à Receita Federal no ano de 2018 e 2019, bem como cópia da carteira de trabalho, holerites e extratos bancários dos últimos 06 meses, nos termos do artigo 99, § 2°, do novo CPC, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora